Tribunal: TJDFT
Processo: 0001634-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, quando as declarações da ofendida foram corroboradas por outros elementos probatórios colhidos no sentido de que o réu livre e conscientemente desferiu um soco em sua boca.

2. Recurso conhecido e desprovido.